Tribunal: TJDFT
Processo: 0007377-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. IMÓVEL RURAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. RECONVENÇÃO. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA.
1. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Em ação que se busca indenização de danos materiais e reparação de danos morais em virtude de culpa na frustração da atividade objeto do contrato de arrendamento mercantil cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir.
2. A demonstração pelo réu reconvinte da inadimplência dos autores reconvindos em relação a valores emprestados para as despesas iniciais necessárias ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato de arrendamento mercantil impõe a manutenção da sentença que condenou estes a adimplir os valores.
3. Apelação desprovida.